Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO. DISTINÇÃO. TEMA 1009-STJ. ÔNUS DA PROVA (ARTIGO 373, I, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE.
1. Trata-se de ação de ressarcimento, na qual o Distrito Federal pretende a restituição de importe pago indevidamente sob a rubrica de “adicional de insalubridade” à servidora da Secretaria de Saúde.
2. O TEMA 1009-STJ assenta na parte final: “(...) ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3. No caso, está sobejamente demonstrado que a servidora pública distrital já havia requerido em âmbito administrativo a manutenção do benefício, inclusive apondo a ciência na decisão de indeferimento da pretensão. Assim, não é crível a interpretação de que se está diante de boa-fé, pois os deveres inerentes ao regime jurídico estatutário não admitem a desídia com o erário.
4. Recurso provido.